Tribunal: TJSP
Processo: 2225888-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 147, CP E ART. 24-A, DA LEI No 11.340/2006) – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Concessão de liberdade provisória – Impossibilidade – Decisão amplamente fundamentada – Fatos graves que reclamam a manutenção da prisão processual para garantir a

Ementa:
HABEAS CORPUS – AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 147, CP E ART. 24-A, DA LEI No 11.340/2006) – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Concessão de liberdade provisória – Impossibilidade – Decisão amplamente fundamentada – Fatos graves que reclamam a manutenção da prisão processual para garantir a efetividade das medidas protetivas outrora concedidas e desrespeitadas, bem assim para assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal – Condições pessoais favoráveis que, por si só, não tem o condão de afastar a necessidade da segregação, quando presentes os requisitos que a autorizam – Argumentação voltada a possível fixação de regime mais brando ou substituição da sanção corporal por restritivas de direitos em caso de eventual condenação que não merece qualquer consideração nesta estreita via, por demandar análise aprofundada da prova – Raciocínio que se revela indesejável exercício de futurologia – Ausência de comprovação de que o paciente integre grupo de risco relativo ao COVID-19 ou de falta de preparo médico no estabelecimento prisional no qual está recolhido, caso necessite de tratamento – Implemento de medidas que visam à contenção da disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2225888-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é impetrante LUIZ
ANTONIO FERREIRA NAZARETH JUNIOR e Paciente ALEX AMAURI TOZZETTI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225888-55.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 2/10
Habeas Corpus no 2225888-55.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Pires
Autos: 1501590-69.2020.8.26.0540
Impetrante: Luiz Antonio Ferreira Nazareth Junior
Impetrado: MMa Juíza de Direito do Plantão da 3a
Circunscrição Judiciária de Santo André
Paciente: Alex Amauri Tozzetti
_______________________________________________________________
Voto no 35116
HABEAS CORPUS AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR
CONTRA
A
MULHER
E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 147,
CP E ART. 24-A, DA LEI No 11.340/2006) Conversão da prisão
em flagrante em preventiva Concessão de liberdade provisória
Impossibilidade Decisão amplamente fundamentada Fatos
graves que reclamam a manutenção da prisão processual para
garantir a efetividade das medidas protetivas outrora concedidas
e desrespeitadas, bem assim para assegurar a ordem pública e
aplicação da lei penal Condições pessoais favoráveis que, por si
só, não tem o condão de afastar a necessidade da segregação,
quando presentes os requisitos que a autorizam Argumentação
voltada a possível fixação de regime mais brando ou substituição
da sanção corporal por restritivas de direitos em caso de eventual
condenação que não merece qualquer consideração nesta estreita
via, por demandar análise aprofundada da prova Raciocínio
que se revela indesejável exercício de futurologia Ausência de
comprovação de que o paciente integre grupo de risco relativo ao
COVID-19 ou de falta de preparo médico no estabelecimento
prisional no qual está recolhido, caso necessite de tratamento
Implemento de medidas que visam à contenção da disseminação
do novo coronavírus nas unidades prisionais Inexistência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Luiz Antonio Ferreira Nazareth
Junior, em favor de Alex Amauri Tozzetti, preso
preventivamente e denunciado por suposta violação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225888-55.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 3/10
disposto no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 e art. 147, do
Código Penal, apontando como autoridade coatora a MMa
Juíza de Direito do Plantão da 3a Circunscrição Judiciária
de Santo André, pleiteando a revogação da prisão preventiva,
com imediata expedição de alvará de soltura.
De saída, faz o impetrante um breve relato dos
fatos que ensejaram a imposição da cautelar extrema,
asseverando que o paciente somente se aproximou da vítima
porque acreditou que as medidas protetivas haviam expirado,
especialmente porque ele e a ofendida voltaram a se
relacionar, passando a frequentar festas e confraternizações
familiares.
Alega, ainda, que não houve, nem na ocasião dos
fatos, nem em episódio pretérito, qualquer relato da
verdadeira ocorrência de agressões, e que o delito possui
natureza de “menor potencial ofensivo”.
Além disso, sustenta que, em caso de eventual
condenação, o paciente faria jus à substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que é
primário e ostenta bons antecedentes criminais.
Afirma que nada há nos autos que aponte que a
liberdade do paciente colocará em risco a integridade física da
vítima ou que ele voltará a delinquir.
Por fim, argumenta que, diante da pandemia de
coronavírus, há risco real de contaminação nas unidades
prisionais, notadamente diante da superlotação e precárias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225888-55.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 4/10
condições de higiene que assolam o sistema penitenciário
brasileiro.
Indeferida a liminar (fls. 97/101), foram prestadas
as informações de estilo (fls. 104/111), tendo a douta
Promotora de Justiça Designada, Dra. Luciana Belo Steluti
opinado pela denegação da ordem (fls. 116/118).
É o relatório.
De fato, a ordem deve ser denegada.
Isso porque, ao contrário do alegado pelo ilustre
impetrante, nota-se que a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva foi suficientemente fundamentada.
Com
efeito,
a
douta
magistrada
fez
uma
retrospectiva dos fatos como ocorridos, verificando haver
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos
crimes imputados ao paciente, além de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado. Frisou que “(...) o autuado
fora surpreendido ao aproximar-se da ex-companheira, indo à
residência dela na madrugada de hoje, ameaçando-a de morte
caso a encontrasse com outra pessoa, descumprindo, assim,
medida protetiva deferida pelo r. Juízo da 2a Vara do Foro de
Ribeirão Pires, conforme cópia da decisão juntada às fls.
27/28. Ressalte-se que o autuado confirmou ter ciência de tais
medidas quando interrogado pela d. Autoridade Policial (fls.
07)”. Destacou, assim, que, estando presentes os requisitos
elencados nos arts. 310, II e 313, III, ambos do Código de
Processo Penal, necessária de fez a conversão da prisão em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225888-55.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 5/10
flagrante em preventiva (fls. 69/72).
Importante frisar que não se exige fundamentação
vasta
para
decisões
dessa
natureza,
bastando
que,
sucintamente, seja esclarecida a conveniência e necessidade
da segregação cautelar, sendo inviável, nesta estreita via do
writ, um exame profundo do conjunto fático-probatório que
compõe a ação penal.
Logo, presentes os pressupostos e preenchidos os
requisitos autorizadores da prisão preventiva, a teor do art.
312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal, resta
evidente a inadequação de qualquer outra medida cautelar
diversa da prisão.
Neste sentido:
“Habeas Corpus
Lesão corporal e ameaça contra
companheira
Crimes praticados no âmbito das relações
familiares
Insurgência contra a manutenção da custódia
cautelar, por falta de justa causa
Inadmissibilidade

Conversão da prisão em flagrante em preventiva para
garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da
conduta, revelada no plano concreto, a indicar a
periculosidade do agente - Necessidade da custódia para
garantia da ordem pública - Crimes cujas peculiaridades
recomendam a segregação - Ordem denegada.” (HABEAS
CORPUS
no
0307680-80.2011.8.26.0000,
8a
Câmara
Criminal, Rel. Des. Moreira da Silva, j. 12.04.2012).
De bom alvitre mencionar uma vez mais que se
trata, segundo consta dos autos, de crimes praticados no
contexto de violência contra mulher no âmbito doméstico e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225888-55.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 6/10
familiar. Deve-se, portanto, a despeito das alegações do
ilustre impetrante, ser priorizada a integridade física e
psicológica da suposta vítima, conforme buscou o legislador
ao editar a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
É evidente, ainda, que nesse contexto, a prisão
processual justifica-se para a garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal, uma vez que, solto, há
sérios indícios de que o paciente poderá novamente procurar a
ofendida, não sendo de todo desarrazoado supor que possa
concretizar as ameaças, como não raro acontece hodiernamente.
E nem se argumente que as condições pessoais do
paciente lhe são favoráveis, pois tal circunstância não tem,
isoladamente considerada, o condão de afastar a necessidade
do encarceramento.
Nesse sentido:
“A circunstância de o paciente ser primário, ter bons
antecedentes, trabalho e residência fixa, à evidência, não se
mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que
presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312
do CPP” (Rel. Min. Gilmar Mendes, HC 83.148/SP, 2a
Turma, DJ 02.09.2005).
Descabida, ainda, a alegação de que, em caso de
eventual condenação, os crimes supostamente praticados não
são compatíveis com o regime mais gravoso, mostrando-se,
por isso, desproporcional a manutenção da segregação
cautelar. Tal assertiva, além de temerária, é mero e perigoso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225888-55.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 7/10
exercício
de
adivinhação.
Absolutamente
impertinente,
portanto, tal discussão no presente momento processual e,
principalmente, nesta via.
Lado outro, não há que se falar em mácula à
presunção de inocência, quando a prisão preventiva se mostra
necessária
à
efetiva
prestação
jurisdicional,
estando
devidamente demonstrados os pressupostos que a autorizam.
Nesse sentido:
“No que pertine à argumentação de que a manutenção da
prisão do paciente afronta o princípio da presunção da
inocência, melhor sorte não o socorre, pois, é certo que a
Constituição Federal traz como regra que a prisão somente
deve ocorrer após a decisão definitiva, no entanto, não
podemos esquecer que a própria Constituição privilegia as
hipóteses de prisões provisórias” (HC no 990.10.460963-1,
Rel. Sérgio Ribas, 5.a Câm. Crim. j. em 16.12.2010).
Noutro viés, também inviável o argumento de
necessidade de revogação da segregação cautelar em razão da
pandemia do COVID-19 e dos riscos de contágio e
disseminação da doença nos estabelecimentos prisionais.
Primeiro porque nenhum elemento concreto foi
trazido aos autos no sentido de que o paciente corra especial
risco de contágio ou de que integre grupo de risco para o novo
coronavírus, menos ainda de que o estabelecimento prisional
onde se encontra está em situação calamitosa, ou que não
disponha de condições materiais de minimizar o risco de
disseminação da famigerada moléstia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225888-55.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 8/10
Vale destacar que a Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça não ostenta caráter vinculante,
cuidando-se de orientação para que os magistrados avaliem
possibilidades, devendo ser examinada, sempre, a situação
dos custodiados no caso concreto.
Ora, o enfrentamento da pandemia do COVID-19,
novo coronavírus, por si só, não autoriza a concessão
automática e generalizada de pedidos de liberdade provisória
ou prisão domiciliar, mormente porque, além da medida não
encontrar respaldo legal, iria de encontro à preservação da
segurança pública, garantia preconizada como direito difuso e
também dever do Estado pelo art. 144, da Constituição
Federal. O potencial risco de contágio, ao qual
indistintamente todos os indivíduos estão sujeitos, não pode
representar obstáculo ao cumprimento das sanções penais,
cautelares ou definitivas, privativas da liberdade, legalmente
impostas aos autores de delitos, uma vez que, nos dias atuais,
toda a população nacional e mundial, esteja encarcerada ou
não, se encontra exposta ao risco de contaminação pelo
chamado “coronavírus”, motivo esse, por sinal, de adoção de
medidas de confinamento domiciliar até mesmo de parcela
significativa da população não delinquente.
A respeito do tema, oportuno ressaltar recente
decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça:
“No ponto, vale a pena recordar as ponderações do
eminente Ministro Rogério Schietti: "...a crise do novo
coronavírus deve ser sempre levada em conta na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225888-55.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 9/10
análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual
não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal"
(STJ/HC
no
567.408/RJ).
Necessário,
portanto, que o eventual beneficiário da prisão
domiciliar demonstre: a) sua inequívoca adequação
no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida” (RCD no HC 568805/PE - Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA -
Publicado em 15/04/2020).
Ainda no particular, registre-se, por fim, que
diversas medidas com vistas à contenção da propagação do
vírus no ambiente carcerário foram e estão sendo tomadas
pelos órgãos da administração pública, a exemplo da
proibição de visitas e instrução dos servidores que lidam com
os presos.
Confiram-se,
a
este
respeito,
as
notícias
disponibilizadas no site da Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo.1
1 Disponível em http://www.sap.sp.gov.br/noticias/coronavirus.html

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225888-55.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 10/10
Em arremate, segundo recente ofício enviado pela
Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria
Geral de Justiça (13.07.2020), trazendo informações sobre o
enfrentamento da pandemia de COVID-19 pelo sistema
carcerário paulista, “a taxa de mortalidade aferida no mundo é
de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na
casa de 0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito
abaixo da população em geral.”
Assim, sob todos os aspectos, não se vislumbra,
ao menos por ora e nos estritos limites cognitivos do writ,
flagrante constrangimento ilegal, suficiente para ensejar a
concessão da medida emergencial, pertinente apenas em
casos de ilegalidade evidente e incontestável, situação em que
a mácula processual salte ao olhos, independentemente de
análise probatória. Não é, a toda evidência, o caso dos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem
de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator